Tribunal: STF
Processo: RHC 53038
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
Habeas corpus. Alegação de demora do Ministério Público na elaboração de razões finais que, além de não comprovada, estaria superada pela pronúncia. Não provimento do recurso que só argui constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.